Tribunal: STF
Processo: ARE 1404386
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 22, fl. 3):



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADIs 4.357 E 4.425. 



    I - Impossibilidade de utilização do INPC na atualização da dívida até a inscrição do precatório no orçamento, e o IPCA-E no período constitucional, pois o valor do crédito deve ser atualizado em todo o período, desde a data da conta de liquidação até o seu efetivo pagamento, pelo IPCA-E, na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme decidido pelo E. STF, em 25.03.2015, em questão de ordem na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/09, efetivada nas ADIs 4.357 e 4.425, pois o pagamento do precatório foi realizado no ano de 2015, já devidamente atualizado pelo referido índice de correção monetária. 



    II - Apelação da parte exequente não conhecida em parte, e na parte conhecida improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 24), foram rejeitados (Vol. 26).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RAIMUNDO NEVES DE ANDRADE alega que o acórdão recorrido violou a tese fixada por esta CORTE no Tema 810 da repercussão geral, uma vez que determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, sob o argumento de que se formou a coisa julgada no processo de conhecimento (Vol. 30, fl. 2).



    Aduz, em síntese, que (Vol. 30, fl. 10):



    “[...] o decidido no Plenário em Seção de 25.03.2015 limitou os efeitos somente para todos os precatórios já pagos ou já expedidos até tal data, mas não convalidou a constitucionalidade até o tempo em questão para todos os processos em qualquer fase de andamento, ou seja, sem precatórios expedidos. 



    A aplicação do decidido tem comando claro, ou seja, os processos na fase de conhecimento ou em fase de execução que não tiveram precatórios expedidos ou pagos, não terão aplicação da inconstitucional TR em nenhum momento, haja vista que sobre eles não incide o espectro da modulação, sendo plenamente eficaz o teor do julgamento de mérito da ADI n° 4357, não se admitindo, nesse particular, nenhuma interpretação ampliativa ou distorcida do que não foi dito”.



    Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios, caso haja o acolhimento do recurso.



    Devolvidos os autos à Turma Julgadora (Vol. 34), o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo ao Tema 810/RG, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 36, fl. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040, II, DO CPC 2015 – RE 870.947/SE – REPERCUSSÃO GERAL - ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADI’S 4.357 E 4.425. 



    I – Não há possibilidade de se aplicar o entendimento adotado pelo E. STF, no julgamento do RE 870.947/SE, uma vez que o presente feito não se encontra em fase de apuração de diferenças decorrentes da condenação imposta pelo título judicial, tendo em vista que o valor da condenação já foi homologado por sentença proferida em embargos à execução, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09.05.2013, não sendo possível, na atual fase processual, discutir os índices utilizados no cálculo homologado. 



    II - Em relação aos índices utilizados no período compreendido entre a data da conta de liquidação homologada e o pagamento do precatório, igualmente não há se falar em aplicação do entendimento adotado no RE 870.947/SE, uma vez que a atualização dos precatórios obedece legislação específica, devendo ser observado no caso em tela o decidido pelo E. STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ou seja, a utilização do IPCA-E em todo período mencionado, considerando que o pagamento do precatório ocorreu no orçamento de 2015. 



    III - Possibilidade de retratação afastada. Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência”.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 39, fl. 2), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a questão foi decidida à luz da legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição se deu de forma indireta ou reflexa; e (b) a verificação da ocorrência ou não da coisa julgada quanto à correção monetária e/ou juros moratórios demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incide o óbice da Súmula 279 do STF.



    No Agravo (Vol. 43), a parte ora agravante contestou a incidência dos óbices retromencionados.



    É o relatório. Decido. 



     



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente